Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-26.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701474-26.2019.8.07.0002 APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE APELADO: H. M. A. REPRESENTANTE: PLACIDO VIEIRA AINES DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 16/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR